Tribunal: TJBA
Processo: 0538051-83.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0538051-83.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO RODRIGUES DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
SORAYA REGINA BASTOS COSTA PINTO, NEI VIANA COSTA PINTO

APELADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS e outros

Advogado(s)
:
MIZZI GOMES GEDEON DIAS, CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO, CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO, ANGELA SOUZA DA FONSECA, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, ADRIANA LIRA DE MAGALHAES, MARLUZI ANDREA COSTA BARROS

ACORDÃO

APELAÇÃO.
DIREITO CONSTITUCIONAL, DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE COBRANÇA.
PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA
.
PETROS. SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. EQUIPARAÇÃO DE PROVENTOS ENTRE ATIVOS E INATIVOS. IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE PRÉVIO CUSTEIO. ACORDOS COLETIVOS CELEBRADOS ENTRE OS ANOS DE 2005 E 2006. REGIME DE PROGRESSÃO DE CARREIRA E NÃO REAJUSTE SALARIAL.
IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO AOS INATIVOS.
RECURSO DESPROVIDO, SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO nº 0538051-83.2015.8.05.0001
,

da Comarca de Salvador, em que figuram como APELANTE, ANTONIO RODRIGUES DE ALMEIDA, e APELADA,

FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL - PETROS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia
,
à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora,
REJEITAR A PRELIMINAR, E, NO MÉRITO,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto condutor.